Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-32.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007627-32.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAILLA KAYLA GOMES DOS ANJOS - CPF: 049.180.481-45 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir e dar parcial provimento ao agravo interno. Com efeito, constata-se que houve no caso em exame continuidade dos contratos de modo a afastar o requisito principal da referida espécie contratual, qual seja, a excepcionalidade. Conforme consignado pelo próprio reclamado em sua contestação (Id. no 233860179, p. 7) (...)a necessidade de professores também é crescente. (...), o que demonstra que a situação excepcional se transmudou para habitual. Nesse passo, restou desvirtuada a relação contratual por via das renovações sucessivas, devem ser reconhecidos os contratos subsequentes como continuidade do primeiro em que se configurou a nulidade. Logo, deve ser desconsiderado o ano de 2019, eis que decotado dos demais, devendo a nulidade ser reconhecida no período de 2021 a 2023 em que se plasmou a prorrogação suficiente a desvirtuar a modalidade contratual. Motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade contratual do período 2021 a 2023, com a consequente condenação da reclamada ao pagamento das verbas de FGTS referente ao citado período. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS DEVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausência de excepcionalidade a justificar a contratação temporária, previsibilidade da necessidade que impõe a solução perene por meio de concurso público na forma da Carta Maior (CRFB, art. 37, inciso II).

Renovações/prorrogações sucessivas que superam o lapso temporal legal anotado na norma local (Lei Complementar municipal no 187/2013 – município de Sorriso).

Declaração de nulidade da relação contratual viciada no período de 2021 a 2023, sem que se alcance o período que o antecedeu no ano de 2019, eis que não houve continuidade no ano de 2020.

Reconhecimento da nulidade do contrato temporário que na forma da Lei (Lei no 8.036/90, art. 19-A) e do entendimento jurisprudencial em que firmado em sede de repercussão geral (Tema 916 – STF) impõe a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referente ao período trabalhado em que restou verificada a nulidade da relação contratual.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dailla Kayla Gomes dos Anjos contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo incólume a sentença proferida nos autos de origem, a qual julgou improcedente o pedido de indenização substitutiva ao FGTS decorrente de alegada desvirtuação da contratação temporária de professor pelo Município de Sorriso/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. INDENIZAÇÃO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização substitutiva ao FGTS, ao fundamento da regularidade dos vínculos firmados com o Município de Sorriso/MT. A recorrente alega que os contratos temporários, celebrados sucessivamente nos anos de 2019 a 2023, extrapolaram o limite legal e foram utilizados em desvio de finalidade, como forma de burlar o concurso público. 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento na celebração de contratos temporários firmados entre a autora e o Município de Sorriso/MT, caracterizando burla ao concurso público; e (ii) estabelecer se, constatada a nulidade parcial dos contratos, é devida a indenização substitutiva ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. 3.

O art. 37, IX, da Constituição Federal exige que a contratação temporária pela Administração Pública observe o caráter excepcional da necessidade de pessoal, sendo vedada sua utilização para fins ordinários ou permanentes. 4.

A documentação comprova a celebração de sucessivos contratos temporários com a autora nos anos de 2019 a 2023, sendo que apenas o último extrapola o prazo máximo de 24 meses permitido pelo art. 3o, II, da Lei Complementar Municipal no 187/2013. 5.

A ausência de justificativa concreta para a renovação sucessiva e a inexistência de lapso entre os contratos caracterizam burla ao princípio do concurso público e desvio de finalidade, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema no 551. 6.

Ainda que o vínculo seja considerado nulo, é devido o pagamento da indenização substitutiva ao FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema no 916 e o disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/90. 7.

Recurso parcialmente provido. Relatório. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DAILLA KAYLA GOMES DOS ANJOS em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados com o Município de Sorriso/MT, com consequente pagamento de valores a título de FGTS. É o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço. No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 02 destas Turmas Recursais: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017). O dispositivo sumular deve ser complementado pelo Enunciado 103 do FONAJE: O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá interpor o recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No âmbito dos Juizados Especiais, o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, bastando que sua decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa. Tal entendimento decorre do princípio da simplicidade e da celeridade processual, previstos na Lei n. 9.099/95, os quais visam garantir a prestação jurisdicional de maneira eficiente e acessível. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe que o juiz responda ponto a ponto todas as alegações, desde que a motivação adotada seja suficiente para demonstrar o convencimento do juízo e solucionar a controvérsia de forma clara e objetiva. No mérito, assiste parcial razão à parte recorrente. A controvérsia gira em torno da alegação de que os contratos temporários celebrados entre a autora e a Administração Pública teriam sido utilizados de forma reiterada e sucessiva, a ponto de descaracterizar a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e configurar burla ao princípio do concurso público. Em que pese a validade inicial das contratações anteriores, observa-se que os contratos celebrados, dentre eles, apenas o contrato do ano de 2023 extrapolou o prazo máximo de 24 meses (considerando contrato e prorrogação) permitido pela legislação municipal (Lei Complementar Municipal no 187/2013, art. 3o, II), evidenciando desvio de finalidade e tentativa de burla à regra do concurso público. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 916, firmou entendimento de que, nos casos em que se configura o desvirtuamento do contrato temporário, ainda que nulo o vínculo, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. Assim, impõe-se o reconhecimento parcial da nulidade dos vínculos contratuais firmados apenas no exercício de 2023, diante da extrapolação do prazo máximo permitido e da ausência de justificativa concreta para as sucessivas renovações, tampouco não há comprovação de qualquer lapso temporal entre uma contratação e outra, o que demonstra a tentativa de burla, conforme o Tema no 551 do STF. Em jurisprudência análoga: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONTRATO DE TRABALHO - NULIDADE VERIFICADA – FGTS DEVIDO – TEMA 916 STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. In casu, constata-se que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 4o, inciso II, da Lei Municipal n.o 4 .424, de 16 de setembro de 2003. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1051416-04.2023.8 .11.0001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2024). DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre a parte autora e o Município de Sorriso, reconhecendo a unicidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento do FGTS e férias proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão:(i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas e reiteradas renovações contratuais;(ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao recebimento do FGTS e férias proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal permite a contratação temporária pela Administração Pública apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o artigo 37, IX.2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que contratações temporárias sucessivas e sem caráter emergencial violam o artigo 37, § 2o, da Constituição, gerando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS.3. No caso concreto, ficou demonstrado que a parte autora exerceu a função de professora na rede pública municipal de forma contínua entre 2020 e 2023, com contratos sucessivos firmados anualmente, sem que o Município comprovasse a substituição de servidor efetivo, em desconformidade com a Lei Complementar Municipal no 187/2013.4. A brevidade das interrupções contratuais, coincidentes com o período de férias escolares, não descaracteriza a continuidade do vínculo, tampouco afasta o desvirtuamento da contratação temporária.5. Nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, declarada a nulidade do contrato, é devido ao trabalhador o depósito do FGTS referente ao período laborado.7. A legislação municipal prevê o direito às férias aos professores em atividade, e a recorrente não comprovou o pagamento dessa verba, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento das férias proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e não provido.Tese de julgamento:1. A renovação sucessiva de contratos temporários na Administração Pública, sem a comprovação da excepcionalidade ou substituição de servidor efetivo, caracteriza desvirtuamento do vínculo, tornando-o nulo nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.2. O trabalhador público contratado de forma irregular faz jus ao FGTS sobre todo o período laborado, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 916.3. O pagamento de férias proporcionais é devido quando previsto na legislação municipal e não demonstrada sua quitação pelo ente público.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 187/2013.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE 765.320/MG; STF, Tema 551, RE 1066677/MG; TJMT, N.U 1011136-68.2023.8.11.0040, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, DJE 14/02/2025. (N.U 1009040-46.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025). Ante o exposto, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/95, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito da parte autora ao recebimento dos valores referentes ao FGTS somente relativamente ao período laborado no ano de 2023, mantida nos demais termos a sentença de piso. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

A decisão monocrática recorrida foi proferida em observância à jurisprudência majoritária.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS. RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10024599720248110045, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024).

Não restou demonstrada, de forma satisfatória, a alegada continuidade dos contratos temporários celebrados com a Administração Pública, haja vista a ausência de comprovação robusta e documental que ateste a ininterrupta prestação de serviços ou a repetição sucessiva de vínculos com o mesmo objeto e natureza.

A decisão agravada foi proferida em estrita observância à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas contratações temporárias firmadas com a Administração Pública, somente é devido o pagamento do FGTS quando declarada a nulidade do vínculo por afronta direta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, com prestação de serviço de forma contínua, circunstância não configurada no presente caso.

Ademais, não se constatou a caracterização de relação de emprego, tampouco foram preenchidos os requisitos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, conforme corretamente analisado na decisão monocrática.

O agravante, em suas razões, limita-se a reiterar os argumentos já expendidos no recurso inominado, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO AO FGTS NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para função administrativa no Hospital Estadual Lousite Ferreira, nos anos de 2019 e 2020, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e o pagamento de valores devidos a título de FGTS. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessão de contratos temporários configura nulidade contratual por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) verificar se há direito ao recolhimento de FGTS nos períodos trabalhados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que prevista em lei específica.
4. Os contratos firmados com o Estado de Mato Grosso observaram os limites estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, que autoriza a contratação pelo prazo de seis meses, prorrogável por igual período.
5. A sucessão de contratos dentro dos prazos legais não configura nulidade contratual, pois não restou demonstrada a burla ao concurso público nem a descaracterização da necessidade temporária.
6. O direito ao FGTS é reconhecido em hipóteses de contratação temporária irregular ou nula, nos termos da jurisprudência consolidada. No caso, não há nulidade, pois os contratos foram celebrados conforme a legislação vigente, afastando-se a pretensão de recolhimento do FGTS.
7. O prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, atinge as parcelas anteriores a 08/07/2019, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 08/07/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária pela Administração Pública é válida quando realizada dentro dos limites da legislação específica que regulamenta o art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. A sucessão de contratos temporários dentro dos prazos previstos na lei não caracteriza nulidade nem gera direito ao recolhimento de FGTS. 3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 incide sobre as parcelas pleiteadas antes de cinco anos do ajuizamento da ação.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; CPC, art. 98, § 3o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
(N.U 1046985-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o).

3. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1071054-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Desse modo, não há razão para modificação da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
aplicando a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto condutor e julgar parcialmente provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para declarar a nulidade do contrato temporário referente ao ano de 2023 e condenar a parte agravada/reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS relativa ao citado ano, mantendo-se os demais termos da sentença.

A pretensão recursal formulada em sede de agravo interno almeja a parcial reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o provimento integral do recurso inominado para condenar a parte reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS em razão do período trabalhado de 2019 a 2023.

A pretensão recursal comporta parcial provimento.

Infere-se dos autos que a parte agravante/reclamante restou contratada temporariamente pelo município reclamado no período compreendido entre fevereiro/2019 a dezembro/2019 e, posteriormente, de fevereiro/2021 a fevereiro/2023, conforme anota a documentação encartada no Id. no 233860173.

Nesse passo, importa de proêmio afastar qualquer eventual alegação de nulidade sobre o período trabalhado no ano de 2019, eis que não se vislumbra qualquer vício a seu respeito, eis que compatível com a norma regente local, qual seja, Lei Complementar no 187/2013.

Lado outro, infere-se que a relação contratual posteriormente estabelecida que se iniciou no ano de 2021 e prosseguiu até o ano de 2023 não admite o mesmo tratamento jurídico, porquanto extrapola os limites legais impostos pela norma regente (Lei Complementar no 187/2013).

Conquanto possível a realização da contratação temporária pelo ente público, infere-se no caso em exame, que a situação excepcional restou extrapolada para além do limite legal, afastando assim a possibilidade de utilização do referido mecanismo de contratação.

Conforme se infere da prova dos autos, a parte reclamante foi contratada no mês de fevereiro/2021 até o mês de fevereiro/2023, alcançando o prazo de 25 (vinte e cinco) meses de modo contínuo, o que se deu por meio de renovações/prorrogações sucessivas.

Ainda que sustente o ente público reclamado que as contratações ocorreram embasadas por lei específica, tal fato não elide a nulidade que se configura diante do comportamento adotado para a manutenção da contratação de pessoal de forma temporária para além da excepcionalidade.

Nesse sentido, a própria reclamada por ocasião de sua defesa processual (Id. no 233860179) fez consignar circunstância que depõe contra o citado requisito para a contratação temporária, qual seja, a excepcionalidade, porquanto consignou:

Por outro lado, o município possui uma demanda considerada de alunos, com progressão de crescimento a cada ano. Consequentemente, a necessidade de professores também é crescente. Somado a isso, tem-se os afastamentos por motivo de doença ou licenças maternidades.
(Id. no 233860179, p. 7)

Logo, ao declarar que a demanda é crescente, reconhece a parte reclamada a necessidade que se impõe acerca da existência de pessoal, não se tratando de situação excepcional, mas ao inverso, previsível.

As renovações sucessivas realizadas resultam no desvirtuamento da modalidade contratual prevista na legislação aplicável, caracterizando a nulidade da contratação na sua integralidade.

Resta, pois, configurada situação inversa ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), de modo que se impõe a declaração de nulidade da relação contratual atinente ao período compreendido entre fevereiro/2021 a fevereiro/2023.

Lado outro, se impõe diante do reconhecimento da nulidade da referida relação contratual, que seja a parte reclamada condenada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS relativo ao período trabalhado em que restou reconhecida a nulidade (fevereiro/2021 a fevereiro/2023), o que se dá com fulcro na norma do art. 19-A da Lei no 8.036/90 “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)”.

Nesse sentido colhe-se na jurisprudência local: (N.U 1016265-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010652-24.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Importa, ademais, reforçar que referido entendimento jurisprudencial alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
”.

Esses os fundamentos que conduzem à divergência anotada.

Por tais circunstâncias é que divirjo da D. Relatora para
conhecer
do presente agravo interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente provido o recurso inominado para o fim de (a) declarar a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes referente ao período 2021 a 2023 e (b) condenar a parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado entre os anos de 2021 a 2023, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025